Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007672-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO e PAULO SÉGIO PARRERA BENITEZ
IMPETRADO: DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS – MAGISTRADA TITULAR NA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: ROGÉRIO ALVES PEREIRA COELHO
Vistos em plantão, às 10h40min.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. autos de código Cód. 375959) com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO e PAULO SÉGIO PARRERA BENITEZ em favor de ROGÉRIO ALVES PEREIRA COELHO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Os impetrantes sustentam o inconformismo com a decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a revogação da custódia preventiva do paciente, o qual foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio (121,§ 2o-A c/c Artigo 14, II do Código Penal), em que fez vítima sua companheira Irislea Soares Silva.
Afirmam que a decisão judicial não apresentou devida fundamentação para manter a segregação cautelar, acrescentando que o paciente é primário, goza de bons antecedentes e tem trabalho lícito, de modo que a prisão não pode ser mantida tão somente com base na gravidade do crime.
Argumentam, ainda, o risco que corre a integridade física do paciente ANTE A PANDEMIA COVID-19, ressaltando “que a referida excessividade pode trazer prejuízos irreversíveis ao Paciente, pois como sabemos passamos por um período de pandemia, com milhares de mortes, sendo que no Brasil o quadro piora a cada dia”.
Com estes argumentos, requerem “A concessão da presente ordem de habeas corpus, EM CARÁTER LIMINAR, em favor do paciente, com a natural revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentos justificadores da sua existência, e a consequente expedição do alvará de soltura”. Alternativamente, e, se achar necessário, pugnam que seja então substituída a prisão preventiva por qualquer outra diversa da prisão.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Assim se pronunciou a d. magistrada ao indeferir o pleito, objeto do remédio heroico:
“(...) Compulsando os autos, verifico inexistirem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial do acusado em preventiva (fls. 54/55-verso), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
No caso específico dos autos, diante do grave delito apurado, o estado de liberdade do acusado gera perigo de dano concreto à integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que nesta data a assessoria desta magistrada manteve contato com o numeral telefônico informado à fl. 35, oportunidade em que a filha da vítima informou que a sua mãe ainda está internada em razão dos fatos apurados nestes autos e teme que o acusado seja colocado em liberdade.
Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por Rogério Alves Pereira Coelho. (...)” (Id. 38477491 - fls. 24-25).
Verifica-se que decisão está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime, visto que o paciente teria desferido golpe de faca contra sua companheira, ou seja, o crime foi perpetrado em situação de violência doméstica, tão combatido em nossos dias, ainda qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima).
Observa-se, também, que o ato criminoso causou lesões no pescoço da vítima (região cervical), causando “perfuração no esôfago em 75% (setenta e cinco por cento) da circunferência e lesão de veia jugular grau I”, conforme descrito na denúncia, já recebida pelo juízo a quo.
Assim, a gravidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio tentado, cuja vítima pertence ao convívio familiar, mediante golpes de faca em região vital] e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica dela [Irislea Soares Silva] justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer - 29.4.2015; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.2.2017; STJ, AgRg no RHC 114.361/AL, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21.11.2019).
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 477.907/CE – Relatora: Min.a Laurita Vaz -14.10.2019).
Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para assegurar a integridade física da vítima, ao sopesar o vínculo familiar existente, bem como a gravidade do delito (STJ, HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.2.2017).
Não vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista